Tribunal: TJPA
Processo: 0825028-91.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0825028-91.2024.8.14.0401

APELANTE/APELADO: YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Alegação de omissão quanto ao reconhecimento pessoal e à dosimetria da pena. Inovação recursal. Inexistência de vício. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve condenação por roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao não examinar alegada nulidade do reconhecimento pessoal e consequente absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP; (ii) ao deixar de corrigir suposto erro material na fixação da pena-base; e (iii) se tais matérias poderiam ser apreciadas com base no efeito translativo da apelação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou à inovação recursal.

4. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não foi suscitada nas razões de apelação, inexistindo omissão, pois o efeito devolutivo do recurso é delimitado pelas matérias impugnadas, em observância ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e à dialeticidade recursal.

5. Inexistência de matéria de ordem pública apta a ensejar atuação
ex officio
, não se configurando hipótese de efeito translativo a autorizar reexame amplo da condenação.

6. Ainda que assim não fosse, a condenação fundamentou-se em conjunto probatório autônomo e harmônico, não se baseando exclusivamente em reconhecimento pessoal, afastando a incidência integral da
ratio decidendi
do Tema 1.258/STJ.

7. A pena-base foi fixada com fundamentação concreta, mediante aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, inexistindo erro material no cálculo realizado pelo juízo sentenciante.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão de matéria não suscitada na apelação, sob pena de indevida ampliação do efeito devolutivo. 2. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia adequadamente as questões devolvidas, sendo incabível invocar efeito translativo sem a presença de matéria de ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226, 386, V, e 619.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por YVANILSON DANIEL DANTAS DE AZEVEDO em face do v. Acórdão de ID n.º 32834933 (disponibilizado no DJ Eletrônico em 23/01/2026) que, nos autos da Apelação Penal nº 0825028-91.2024.8.14.0401, ajuizada em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 101 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), por ter, em concurso com outro indivíduo, subtraído bens da vítima mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação, frente à tese de insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o crime de receptação; (iii) saber se é viável o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, em razão da não apreensão e perícia do artefato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos consistentes da vítima e das testemunhas policiais, além da prisão em flagrante do acusado em posse do veículo subtraído, imediatamente após a prática criminosa.

4. A narrativa da vítima apresentou coerência e foi confirmada por diversos policiais que participaram da perseguição e captura do réu, o que confere robustez à prova judicializada.

5. A desclassificação para o crime de receptação mostra-se incabível, pois a versão defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo a prisão do réu realizada em perseguição contínua e imediatamente após o roubo.

6. A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, pois há prova testemunhal firme e coerente quanto ao uso do artefato durante o crime, sendo prescindível sua apreensão e perícia, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria está corroborada pela palavra da vítima em harmonia com depoimentos testemunhais e demais elementos de prova. 2. É incabível a desclassificação para receptação quando o agente é preso em flagrante durante perseguição contínua logo após o roubo. 3. A causa de aumento do uso de arma de fogo independe de apreensão e perícia, desde que seu emprego reste demonstrado por outros meios de prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 156.

Alega o embargante que a decisão objurgada foi
omissa
quanto à: (i)
suposta afronta ao art. 226 c/c arts. 157 e 386, inciso V, do CPP
, sob o argumento de que
não teria sido observado o procedimento formal de reconhecimento pessoal
, o que tornaria inválida a prova de autoria, invocando, para tanto, a tese firmada no Tema 1.258/STJ; (ii)
violação ao art. 59 do Código Penal, sustentando erro material no cálculo da pena-base
, pois, embora o juízo sentenciante tenha afirmado aplicar a fração de 1/8 em razão de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), teria fixado a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão, quando, segundo a defesa, o correto seria 4 anos e 6 meses. Ressalta tratar-se de
questão de ordem pública
,
cognoscível de ofício
.

Aduz que se deve considerar a existência do efeito translativo da apelação, cujo fundamento é o de autorizar o tribunal a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, o que ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz, caso do referido argumento acima descrito.

Com isso, pretende que
sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as supracitadas omissões
, com
efeito modificativo
para
declarar a nulidade do reconhecimento pessoal e absolver o embargante,
nos termos do art. 386, inciso V, do CPP, ou,
subsidiariamente, para corrigir o alegado erro material na dosimetria da pena;
e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se
pela

rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada
.

O embargante afirma que a decisão objurgada foi
omissa
ao
não se manifestar acerca da suposta afronta ao art. 226 c/c arts. 157 e 386, inciso V, do CPP
, sob o argumento de que
não teria sido observado o procedimento formal de reconhecimento pessoal
, o que tornaria inválida a prova de autoria, invocando, para tanto, a tese firmada no Tema 1.258/STJ;
bem como, ao deixar de analisar a violação ao art. 59 do Código Penal, sustentando erro material no cálculo da pena-base,
pois, embora o juízo sentenciante tenha afirmado aplicar a fração de 1/8 em razão de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), teria fixado a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão, quando, segundo a defesa, o correto seria 4 anos e 6 meses, matérias estas de ordem pública, que podem, inclusive, ser conhecidas
ex officio
pelo Tribunal de Justiça e, por isso, não precisam ser ventiladas em eventual recurso de apelação para que este Tribunal se manifeste quanto ao seu acerto ou desacerto por parte do juízo de piso, dado o efeito devolutivo da apelação.

Ocorre que, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro. Mesmo porque tal procedimento determinaria que toda sentença penal condenatória fosse submetida à análise dos Tribunais de Justiça Brasileiros de ofício e, como cediço, não é assim que funciona nosso sistema recursal.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

No caso em análise, o que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento. De outra banda, em relação ao alegado efeito translativo, não há, nos autos, qualquer matéria de ordem pública a autorizar exame de ofício.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PERDIMENTO DE VEÍCULO DECRETADO. ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE. DIREITO À RESTITUIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo - matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo - temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício. 2. A contradição apta a ser extirpada pela via dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre argumentos utilizados na decisão ou entre suas premissas e sua conclusão. 3. Em razão da absolvição do embargante quanto ao crime de receptação do veículo apreendido, ele é possuidor de boa-fé do bem, parte legítima a lhe pleitear a restituição, cabendo ponderar que, tratando-se o veículo de objeto lícito e que não caracteriza instrumento ou proveito da infração penal, não poderia ter decretado o seu perdimento em favor da União. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição existente no acórdão embargado, cassar a decisão que determinou o perdimento do veículo cuja restituição se pretende, adotando-se o procedimento adequado para sua eventual restituição.
(TJDFT - Acórdão 1646490, 00002276820178070019, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Insta salientar que a decisão objurgada
examinou de forma detida e fundamentada os elementos probatórios que sustentaram a condenação.

Além do mais,
apenas à guisa de argumentaçã
o
,
o presente caso não se adequa, na totalidade, à
ratio decidendi
do Tema 1258/STJ
, uma vez que,
embora o reconhecimento pessoal realizado perante a autoridade policial possa estar em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP, não foi essa a prova utilizada como base exclusiva para a condenação, a qual se assentou em outros elementos autônomos, válidos e independentes, produzidos em sede judicial.

A sentença condenatória, confirmada por esta Turma, fundamentou-se em um conjunto probatório robusto e harmônico, composto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas nas fases judicial, que saíram em imediata perseguição ao réu, tendo com ele
apreendido o automóvel e o celular da vítima
.

Observa-se, também, que
a pena-base do apelante fora fixada, pelo juiz
a quo,
com fundamentação concreta e individualizada
, nos exatos moldes do art. 59 do Código Penal, tendo sido valorada negativamente a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime,
utilizando, corretamente, a fração de 1/8 para o referido vetor negativado, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
, conforme orientação jurisprudencial da Corte Superior, chegando à pena-base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, acertadamente calculada, sem qualquer erro material.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026